Tribunal: TJMT
Processo: 1027891-67.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027891-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REMI PEGORARO - CPF: 476.200.139-20 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO - CPF: 599.183.229-34 (EMBARGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (EMBARGANTE), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), POSTO NOVE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 12.377.524/0001-85 (EMBARGANTE), REMI PEGORARO - CPF: 476.200.139-20 (EMBARGANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO - CPF: 599.183.229-34 (EMBARGANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), POSTO NOVE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 12.377.524/0001-85 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. EXCLUSÃO DE GARANTIDORES. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ANUÊNCIA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL INTERNA. PERDAS E DANOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Olavio José da Silva e Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e por Remi Pegoraro e Carmen Regina Rodrigues Pegoraro contra acórdão que deu provimento à apelação dos autores para reconhecer o descumprimento de obrigação contratual de providenciar sua exclusão da condição de garantidores perante a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, afastando a tutela específica de quitação direta da execução e convertendo a obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o afastamento da tutela específica de quitação da execução e a condenação em perdas e danos; (ii) estabelecer se há duplicidade no tratamento dos valores bloqueados via SISBAJUD; (iii) determinar se a omissão dos autores em comunicar a credora rompe o nexo causal ou apenas autoriza a moderação da indenização por culpa concorrente; (iv) definir se os honorários advocatícios contratuais despendidos nos embargos à execução constituem dano material indenizável; (v) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à quitação do débito, à substituição de garantia, à coisa julgada dos embargos à execução e à responsabilidade do Posto Nove; (vi) determinar se é possível compelir os embargados, nesta ação, a garantir execução promovida por terceiro; e (vii) definir os critérios de atualização dos danos materiais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não autorizam a rediscussão da causa ou o rejulgamento da matéria, salvo quando o saneamento do vício impuser a modificação do resultado.

4. A impossibilidade de impor a quitação direta da execução decorre da necessidade de anuência da credora para a assunção de dívida, nos termos do art. 299 do Código Civil, mas não impede a responsabilização contratual interna dos embargantes pelo descumprimento da obrigação assumida perante os autores.

5. A condenação em perdas e danos não substitui os devedores na execução, não libera os autores perante a Ipiranga e não interfere na relação obrigacional externa, pois apenas recompõe, no plano interno, os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

6. Os valores bloqueados via SISBAJUD podem ser considerados dano material indenizável, mas devem ser computados uma única vez no cálculo final, com abatimento das quantias já satisfeitas, depositadas, bloqueadas ou imputadas ao débito executado, para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa.

7. A culpa concorrente dos autores, consistente na ausência de comunicação à credora acerca da alienação do estabelecimento e da assunção da dívida, não rompe necessariamente o nexo causal, pois o art. 945 do Código Civil permite a moderação da indenização quando a vítima também concorre culposamente para o evento danoso.

8. A improcedência dos embargos à execução não afasta, por si só, o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, porque a despesa decorre da defesa necessária dos autores em execução relacionada à obrigação que, no plano interno, deveria ter sido evitada ou assumida pelos embargantes, desde que comprovados o efetivo desembolso, a razoabilidade e a ausência de duplicidade com verba sucumbencial.

9. O pagamento de R$ 58.900,00 não configura quitação automática da execução, pois há controvérsia sobre sua imputação às duplicatas executadas; contudo, eventual comprovação de destinação efetiva ao débito executado deve ser considerada no cálculo final.

10. A alegação de substituição de garantia não comprova o cumprimento da obrigação contratual, porque a cláusula exigia a efetiva exclusão e isenção dos autores da condição de garantidores perante a credora, e não a simples apresentação de garantia diversa.

11. A coisa julgada formada nos Embargos à Execução limita-se à responsabilidade dos autores perante a Ipiranga, na condição de garantidores, e não impede a apuração, em ação própria, da responsabilidade contratual interna dos embargantes pelo descumprimento da cláusula de exclusão e isenção dos garantidores.

12. A responsabilidade do Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. decorre de sua vinculação direta ao negócio jurídico, de sua condição de beneficiária da cessão empresarial, da continuidade da atividade econômica e de sua posição de devedora principal das obrigações que originaram a execução.

13. A garantia, penhora, caução, substituição ou suficiência de garantia em execução promovida pela Ipiranga devem ser examinadas no juízo executivo, com participação da credora, não sendo possível impor, nesta ação ordinária, providência que interfira na execução de título extrajudicial movida por terceiro.

14. Os danos materiais reconhecidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada efetivo prejuízo, e os juros de mora devem incidir pela SELIC a partir da citação, com dedução do índice de correção já aplicado, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de impor tutela específica que interfira em execução promovida por terceiro não afasta a responsabilidade contratual interna do inadimplente pela conversão da obrigação em perdas e danos. 2. A assunção de dívida perante credor depende de anuência, nos termos do art. 299 do Código Civil, mas o inadimplemento da obrigação de providenciar a exclusão de garantidores pode gerar dever de indenizar no plano interno. 3. A culpa concorrente da vítima não rompe necessariamente o nexo causal e autoriza a moderação da indenização, conforme a gravidade das condutas envolvidas. 4. A coisa julgada formada em embargos à execução sobre a responsabilidade do garantidor perante o credor não impede ação indenizatória fundada em relação contratual interna distinta. 5. Os danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual devem ser corrigidos desde cada efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 299 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por OLAVIO JOSÉ DA SILVA e POSTO NOVE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., e, de outro, por REMI PEGORARO e CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Remi e Carmen Regina.

Na origem, cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelos autores/apelantes sob o fundamento de que os réus/apelados teriam descumprido obrigação assumida em contrato de cessão de quotas sociais, consistente em providenciar, perante a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, a exclusão dos autores da condição de garantidores de obrigações vinculadas ao estabelecimento empresarial alienado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Interposta apelação pelos autores, esta Câmara deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes, o descumprimento contratual atribuído aos apelados e a existência de danos materiais e morais indenizáveis. O acórdão, contudo, afastou a possibilidade de imposição de tutela específica consistente na quitação direta da execução promovida pela Ipiranga, convertendo a obrigação em perdas e danos, diante da necessidade de anuência do credor para a assunção de dívida, nos termos do art. 299 do Código Civil.

Contra esse acórdão, OLAVIO JOSÉ DA SILVA e POSTO NOVE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. opuseram embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes. Alegam, em síntese, a existência de contradições, omissões e obscuridades no julgado.

Sustentam que haveria contradição entre o afastamento da tutela específica de quitação da execução e a condenação ao pagamento de perdas e danos correspondentes aos valores exigidos na própria execução. Também apontam possível duplicidade quanto aos valores bloqueados via SISBAJUD, os quais teriam sido considerados como verba autônoma de ressarcimento e, simultaneamente, como valores a serem abatidos do débito.

Alegam, ainda, contradição no tratamento da conduta dos autores, ao argumento de que a omissão destes em comunicar a credora acerca da alienação do estabelecimento teria rompido o nexo causal, e não apenas autorizado a redução da indenização por culpa concorrente. Questionam, também, a condenação ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais despendidos nos embargos à execução, uma vez que aquela defesa foi julgada improcedente.

Os referidos embargantes também sustentam omissão quanto à alegada quitação do débito executado mediante pagamento de R$ 58.900,00, quanto à suposta confissão dos autores sobre a satisfação da dívida, quanto à tese de substituição de garantia perante a Ipiranga, quanto aos efeitos da coisa julgada formada nos Embargos à Execução nº 1005532-31.2020.8.11.0041 e quanto à responsabilidade do Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Por sua vez, REMI PEGORARO e CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO também opuseram embargos de declaração. Alegam que o acórdão, embora tenha reconhecido o descumprimento contratual e o dever de indenizar, teria deixado de se manifestar sobre o pedido subsidiário de compelir os réus a garantir a Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041.

Sustentam, ainda, omissão quanto aos critérios de atualização dos danos materiais reconhecidos no acórdão, especialmente no que se refere à correção monetária, aos juros de mora e aos respectivos termos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração.

Dos embargos de Declaração de Olavio José da Silva e Posto Nove Comércio de derivados de Petróleo LTDA.

Os embargantes OLAVIO JOSÉ DA SILVA e POSTO NOVE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. sustentam a existência de contradições, omissões e obscuridade no acórdão, pretendendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, tampouco autorizam o rejulgamento da matéria já decidida, salvo quando o saneamento do vício apontado implicar, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.

Passo à análise dos vícios suscitados.

I — DAS ALEGADAS CONTRADIÇÕES

I.1 — Alegada contradição entre o afastamento da tutela específica e a condenação em perdas e danos

Os embargantes sustentam haver contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido afastada a tutela específica consistente na quitação direta da execução, houve condenação ao pagamento de perdas e danos correspondentes aos valores exigidos na Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041.

Sem razão quanto à existência de contradição.

O acórdão afastou a possibilidade de impor aos apelados a quitação direta da execução promovida pela Ipiranga Produtos de Petróleo S/A porque tal providência implicaria interferência na relação obrigacional existente entre a credora e os garantidores, sem a anuência daquela, em afronta ao art. 299 do Código Civil.

Isso, contudo, não impede o reconhecimento da responsabilidade contratual interna dos ora embargantes perante os autores, fundada no descumprimento da cláusula contratual pela qual assumiram o dever de providenciar a exclusão e isenção dos garantidores perante a credora.

Há, portanto, distinção entre dois planos jurídicos diversos.

No plano externo, relativo à relação entre Ipiranga e garantidores, não se pode impor substituição subjetiva da obrigação sem consentimento da credora. No plano interno, relativo à relação contratual entre as partes litigantes, o descumprimento da obrigação assumida pelos embargantes autoriza a conversão em perdas e danos.

Assim, a condenação em perdas e danos não possui o efeito de substituir os devedores na execução, tampouco produz efeitos liberatórios perante a Ipiranga. Trata-se apenas de consequência patrimonial do inadimplemento contratual reconhecido nestes autos.

Desta forma, rejeitam-se os embargos neste ponto

I.2 — Alegada duplicidade quanto aos valores bloqueados via SISBAJUD

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer os valores bloqueados via SISBAJUD como dano material indenizável e, simultaneamente, determinar que tais valores fossem abatidos do valor total da dívida.

A alegação não merece acolhimento.

Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento dos bloqueios judiciais como dano material decorreu da efetiva constrição patrimonial suportada pelos autores em razão da execução. A menção ao abatimento desses valores, por sua vez, não representa duplicidade, mas providência destinada justamente a impedir que a mesma quantia seja computada mais de uma vez.

O acórdão não autorizou o recebimento cumulativo da mesma verba. Ao contrário, sua interpretação deve ser feita de forma sistemática, de modo que os valores bloqueados via SISBAJUD sejam considerados uma única vez, seja como prejuízo patrimonial ressarcível, seja como parcela abatida do montante relacionado à execução, conforme sua efetiva destinação.

Consigna-se, portanto, que, caso os valores bloqueados tenham sido ou venham a ser imputados à satisfação parcial do débito executado, deverão ser considerados no cálculo final, a fim de evitar
bis in idem
ou enriquecimento sem causa. Do mesmo modo, se houver ressarcimento específico dessa quantia aos autores, tal valor não poderá ser novamente incluído no montante global das perdas e danos.

Desse modo, inexiste contradição a ser sanada, tratando-se de inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada no acórdão.

Rejeitam-se os embargos neste ponto.

I.3 — Alegada contradição quanto à conduta dos autores e ao nexo causal

Os embargantes alegam contradição no acórdão porque, embora tenha sido reconhecido que os autores deixaram de comunicar à credora a alienação do estabelecimento empresarial e a assunção da dívida, tal circunstância foi utilizada apenas para moderar a indenização, e não para romper o nexo causal.

Não há contradição.

O reconhecimento de culpa concorrente da vítima não conduz, necessariamente, à exclusão da responsabilidade civil do causador do dano. O art. 945 do Código Civil prevê que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada levando-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso, o acórdão reconheceu que os autores contribuíram para a formação do quadro litigioso ao não adotarem providência própria de comunicação à credora. Contudo, também reconheceu que os embargantes descumpriram obrigação contratual expressa de providenciar, perante a Ipiranga, a exclusão e isenção dos garantidores indicados.

As condutas não se excluem. Ambas concorreram para a situação danosa. Por essa razão, a omissão dos autores não rompeu o nexo causal, mas justificou a moderação da indenização.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre reconhecer o inadimplemento contratual dos embargantes e, ao mesmo tempo, considerar a conduta dos autores para reduzir ou moderar a extensão da reparação.

Assim, rejeitam-se os embargos neste ponto.

I.4 — Alegada contradição quanto ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais

Os embargantes sustentam haver contradição na condenação ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais despendidos pelos autores nos Embargos à Execução nº 1005532-31.2020.8.11.0041, ao argumento de que aquela defesa foi julgada improcedente.

A alegação não merece acolhimento.

O fato de os embargos à execução terem sido julgados improcedentes não afasta, por si só, o nexo causal entre a despesa suportada pelos autores e o inadimplemento contratual discutido nesta ação.

A improcedência dos embargos à execução apenas confirmou a responsabilidade dos autores perante a Ipiranga, em razão da carta de fiança. Todavia, a presente demanda discute relação jurídica distinta, qual seja, a responsabilidade contratual interna dos ora embargantes pelo descumprimento da obrigação de providenciar a exclusão e isenção dos garantidores.

Nessa perspectiva, os honorários contratuais despendidos para defesa dos autores em execução decorrente de dívida que, no plano interno, deveria ter sido evitada ou assumida pelos embargantes, podem configurar dano material indenizável, desde que comprovados, razoáveis e vinculados à defesa necessária dos autores.

A condenação não decorre da sucumbência nos embargos à execução, mas da despesa patrimonial que os autores suportaram em razão da situação criada pelo inadimplemento contratual reconhecido nestes autos.

Dessa forma, rejeitam-se os embargos neste ponto, ressalvando-se apenas que o ressarcimento observará a comprovação do efetivo desembolso, a razoabilidade do valor e a vedação de duplicidade com verba sucumbencial.

II — DAS ALEGADAS OMISSÕES

II.1 — Alegada omissão quanto à quitação do débito executado e ao pagamento de R$ 58.900,00

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à alegada quitação do débito executado, mediante pagamento de R$ 58.900,00, bem como quanto à suposta confissão dos autores acerca da satisfação da dívida.

A alegação não merece acolhimento.

Não há omissão no acórdão embargado. A questão foi expressamente considerada no julgamento, tendo constado que, no curso dos Embargos à Execução nº 1005532-31.2020.8.11.0041, os autores juntaram distrato firmado em 14/06/2021 entre a Ipiranga e o Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., acompanhado de comprovante de pagamento no valor de R$ 58.900,00.

Também se consignou que a Ipiranga esclareceu que referido distrato dizia respeito ao contrato de sublocação de posto de serviços, e não às duplicatas mercantis objeto da execução, razão pela qual o juízo executivo determinou o prosseguimento do feito.

Assim, o acórdão não deixou de examinar a matéria. Ao contrário, considerou a alegação de pagamento e a controvérsia existente acerca de sua imputação, concluindo, a partir dos elementos constantes dos autos, que não havia comprovação suficiente de quitação do débito executado.

A pretensão dos embargantes, nesse ponto, revela mero inconformismo com a valoração conferida à prova, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Consigna-se, todavia, para evitar controvérsia futura, que eventual pagamento realizado pelos embargantes, pelo Posto Nove ou por terceiro somente poderá ser abatido do montante indenizatório caso fique comprovado, na fase própria, que foi efetivamente imputado às duplicatas objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041.

Desse modo, o pagamento de R$ 58.900,00 não é reconhecido, nestes embargos, como quitação automática da execução, especialmente diante da controvérsia já registrada no acórdão acerca da natureza do distrato e da destinação do valor.

Caso se comprove, contudo, que a quantia foi efetivamente destinada à satisfação do débito executado, deverá ser considerada no cálculo final, a fim de evitar duplicidade ou enriquecimento sem causa.

Portanto, inexistindo omissão a ser sanada, rejeitam-se os embargos neste ponto.

II.2 — Alegada omissão quanto à tese de substituição da garantia perante a Ipiranga

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de que teriam promovido a substituição da garantia perante a Ipiranga, razão pela qual não haveria inadimplemento contratual.

A alegação não merece acolhimento.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou o ponto essencial da controvérsia ao reconhecer que a obrigação assumida pelos embargantes consistia em providenciar, perante a credora Ipiranga, a exclusão e isenção dos autores da condição de garantidores, providência que não restou demonstrada nos autos.

A eventual alegação de substituição de garantia não se confunde com o cumprimento da obrigação contratual assumida. A cláusula discutida nos autos não exigia a simples apresentação de garantia diversa, mas a efetiva liberação dos garantidores indicados, perante a credora.

Ademais, a permanência dos autores no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041, fundada na carta de fiança, evidencia que não houve exclusão ou isenção eficaz dos garantidores perante a Ipiranga. Também não consta anuência expressa da credora apta a produzir efeitos liberatórios, nos termos do art. 299 do Código Civil.

Consigna-se, ainda, que eventual discussão sobre aceitação de garantia diversa, substituição de garantia, caução, penhora ou suficiência de garantia no processo executivo constitui matéria própria do juízo da execução, a ser examinada nos autos próprios e com a participação da credora Ipiranga, não podendo ser reconhecida, nesta ação ordinária, como providência apta a alterar a relação processual executiva.

Desse modo, a tese invocada pelos embargantes não revela omissão no acórdão, mas inconformismo com a conclusão de que não houve demonstração da efetiva exclusão dos autores da condição de garantidores.

Rejeitam-se os embargos neste ponto.

II.3 — Alegada omissão quanto à coisa julgada formada nos embargos à execução

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto aos efeitos da coisa julgada formada nos Embargos à Execução nº 1005532-31.2020.8.11.0041, nos quais se reconheceu a permanência da responsabilidade dos autores perante a credora Ipiranga, por força da carta de fiança.

A insurgência não conduz à modificação do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado registrou a existência dos Embargos à Execução nº 1005532-31.2020.8.11.0041 e consignou que, naquele feito, foi reconhecida a responsabilidade dos autores perante a Ipiranga, em razão da carta de fiança, inclusive diante da ausência de comprovação de notificação prévia apta à exoneração da garantia.

Todavia, para evitar qualquer dúvida, consigna-se que a coisa julgada formada naqueles embargos à execução limita-se à relação jurídica ali discutida, qual seja, a responsabilidade dos autores, na condição de garantidores, perante a credora Ipiranga.

A presente ação possui objeto diverso. Nestes autos, não se rediscute a exigibilidade da dívida pela Ipiranga, tampouco a validade da carta de fiança perante a credora. O que se examina é a responsabilidade contratual interna dos ora embargantes pelo alegado descumprimento da obrigação assumida no contrato de cessão de quotas, consistente em providenciar a exclusão e isenção dos autores da condição de garantidores.

Assim, a coisa julgada dos embargos à execução impede que os autores afastem, perante a Ipiranga, a responsabilidade decorrente da carta de fiança. Contudo, não impede que busquem, em ação própria, reparação contra aqueles que, no plano interno da relação contratual, assumiram obrigação de adotar providências para liberá-los da garantia e não o fizeram.

Também não há rompimento automático do nexo causal. A permanência da responsabilidade dos autores perante a Ipiranga decorre da carta de fiança e da ausência de exoneração eficaz perante a credora; já a responsabilidade dos embargantes, nestes autos, decorre do inadimplemento de obrigação contratual autônoma assumida perante os autores ou em benefício destes. São planos jurídicos distintos.

Desse modo, a coisa julgada formada nos embargos à execução não afasta o dever de indenizar reconhecido no acórdão, pois não apreciou, como objeto principal, a responsabilidade contratual dos embargantes perante os autores pelo descumprimento da cláusula 9.1 do contrato de cessão.

Portanto, ainda que se preste o presente esclarecimento, inexiste vício apto a alterar o resultado do julgamento. Rejeitam-se os embargos neste ponto.

II.4 — Alegada omissão quanto à responsabilidade do Posto Nove e à solidariedade

Os embargantes alegam que o acórdão não teria fundamentado a responsabilidade do Posto Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., tampouco definido adequadamente a solidariedade entre os requeridos.

Neste ponto, os embargos comportam parcial acolhimento apenas para esclarecimento.

O reconhecimento da responsabilidade do Posto Nove decorre de sua participação direta na relação jurídica material discutida nos autos. A pessoa jurídica foi a continuadora da atividade empresarial desenvolvida no estabelecimento objeto da cessão, passou a operar sob a nova denominação social e figurou como devedora principal na execução movida pela Ipiranga, referente a duplicatas emitidas posteriormente à cessão das quotas sociais.

Além disso, a discussão travada nestes autos não se limita à atuação pessoal do cessionário Olavio José da Silva, mas envolve também a empresa que se beneficiou da continuidade da atividade econômica e em cujo interesse foram contraídas as obrigações que ensejaram a execução contra os antigos garantidores.

Desse modo, a responsabilidade do Posto Nove decorre de sua vinculação direta ao negócio jurídico, da sua condição de beneficiária da cessão empresarial e da sua posição de devedora principal das obrigações que deram origem à execução.

Quanto à solidariedade, esclarece-se que a condenação deve ser compreendida nos limites da responsabilidade atribuída a cada embargante em razão da relação jurídica material reconhecida no acórdão, sem prejuízo de eventual apuração, na fase de cumprimento de sentença, de valores pagos, bloqueados ou satisfeitos por qualquer dos coobrigados.

Assim, acolhem-se parcialmente os embargos, neste ponto, apenas para esclarecer os fundamentos da responsabilidade do Posto Nove, sem modificação do resultado do julgamento.

III — Da alegada Obscuridade

Os embargantes sustentam que o acórdão seria obscuro quanto ao alcance da condenação em perdas e danos, especialmente em relação ao montante devido e à sua compatibilização com a Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão foi claro ao afastar a tutela específica consistente na quitação direta da execução, por ausência de anuência da credora Ipiranga, nos termos do art. 299 do Código Civil, e ao reconhecer que o inadimplemento contratual enseja apenas responsabilidade interna dos embargantes perante os autores.

Consigna-se, contudo, que a condenação em perdas e danos não equivale à substituição dos devedores na execução, não libera os autores perante a Ipiranga e não interfere nos atos constritivos praticados no processo executivo.

A indenização deverá corresponder somente aos prejuízos efetivamente suportados pelos autores em razão da execução, incluindo valores comprovadamente pagos, bloqueados, expropriados ou despendidos, sempre com abatimento de quantias já satisfeitas, depositadas, bloqueadas ou imputadas ao débito executado.

Eventuais questões relativas à substituição de penhora, caução, suficiência de garantia, liberação de bens ou imputação de pagamento deverão ser examinadas no juízo da execução, com a participação da credora.

Assim, inexistindo obscuridade apta a alterar o julgado, rejeitam-se os embargos neste ponto, com as consignações acima.

Dos Embargos de Declaração de Remi Pegoraro e Carmen Regina Rodrigues Pegoraro

Os embargantes REMI PEGORARO e CARMEN REGINA RODRIGUES PEGORARO sustentam a existência de omissões no acórdão, alegando que o julgado deixou de apreciar o pedido subsidiário de compelir os embargados a garantir a Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041, bem como de fixar os critérios de atualização dos danos materiais reconhecidos.

Passo à análise.

I — Da alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de garantia da execução

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso por não apreciar o pedido subsidiário de compelir os embargados a garantir a Execução de Título Extrajudicial nº 1023408-67.2018.8.11.0041.

A alegação não merece acolhimento.

Ocorre que tal providência extrapola os limites objetivos da presente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A execução movida pela Ipiranga possui relação processual própria, credora determinada e juízo competente para examinar questões relativas à penhora, caução, depósito, substituição ou suficiência de garantia. Qualquer medida destinada a interferir na garantia do juízo executivo deve ser requerida nos autos próprios, com participação da credora.

Ademais, o acórdão já afastou a tutela específica consistente na quitação direta da execução, ao fundamento de que a assunção de dívida depende da anuência da credora, nos termos do art. 299 do Código Civil. A mesma razão impede que, nesta ação, se imponha providência que, ainda que sob a forma de garantia, produza interferência prática na execução promovida por terceiro.

A presente demanda limita-se à apuração da responsabilidade contratual interna entre as partes e à reparação dos danos decorrentes do inadimplemento reconhecido. Não se presta, portanto, à substituição de penhora, prestação de caução, liberação de bens, suspensão de atos constritivos ou alteração da garantia em processo executivo diverso.

Assim, eventual pretensão de garantia da execução deverá ser formulada perante o juízo executivo, com observância do contraditório da credora Ipiranga.

Desse modo, inexistindo omissão apta a modificar o julgado, rejeitam-se os embargos neste ponto.

II — Da alegada omissão quanto aos critérios de atualização dos danos materiais

Os embargantes também alegam omissão quanto aos critérios de atualização dos danos materiais reconhecidos no acórdão, especialmente quanto à correção monetária, aos juros de mora e aos respectivos termos iniciais.

Neste ponto, assiste-lhes razão.

O acórdão reconheceu o direito dos autores ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos bloqueios judiciais e dos honorários advocatícios contratuais, mas não fixou expressamente os critérios de atualização das respectivas verbas.

Assim, impõe-se a integração do julgado, sem alteração do mérito, apenas para estabelecer os consectários legais da condenação.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os danos materiais deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada efetivo prejuízo, já os juros de mora, devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Deste modo, a condenação ao pagamento dos materiais deve seguir os seguintes parâmetros de atualização: (i) Correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso; (ii) Juros de mora pela SELIC, a partir da citação, devendo observar a dedução do índice de correção já aplicado.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
, ambos os embargos de declaração, apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem efeitos infringentes, integrando o acórdão nos termos acima expostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026